Tribunal: TJMT
Processo: 0004388-49.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JACIRA MARIA DA COSTA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 147869/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROGRESSÃO VERTICAL DE NÍVEL - NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DO INSTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE TEMPO NA CARREIRA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).
Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

APELANTE(S):
JACIRA MARIA DA COSTA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Jacira Maria da Costa Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária intentada contra o Estado de Mato Grosso, onde o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a sentença em relação ao seu direito à progressão vertical, para a Classe “C”, Nível “4”, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 389/2010, sendo-lhe negado na via administrativa.
Afirma que com base na data de sua posse no cargo de agente penitenciária e considerando os interstícios legais, adquiriu na data de 25/05/2013 o direito a progressão para o “Nível 04”.
Por esse motivo, requer o provimento do recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau.
Em contrarrazões, apresentadas às fls. 66/71, o apelado refutou as alegações da parte autora e pugnou pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 79/80).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Jacira Maria da Costa Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária intentada contra o Estado de Mato Grosso, onde o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Da análise dos autos verifica-se que a autora ajuizou ação ordinária visando sanar erro administrativo consistente no indeferimento quanto ao enquadramento funcional por progressão vertical da “Classe C – Nível 03” para a “Classe C – Nível 04”, conforme o disposto no inciso I e II, artigo 12 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010 e artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 423/2011, que trata da carreira dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso.
A autora informou nos autos que tomou posse na função de agente penitenciária no dia 25/05/2004 e entre essa data e o pedido administrativo feito em 19/06/2013, já possuía 3.313 dias trabalhados, tendo direito a progressão para o “Nível 04”.
Inconformada, a apelante insiste na tese de que na data do seu requerimento na via administrativa já contava com 3.313 dias de serviço, prazo este superior ao exigido na lei complementar estadual n. 423/2011, anexo VIII, de 3.286 dias, razão pela qual reitera o pedido postulado na inicial.
A matéria do apelo refere-se tão somente a verificação do tempo necessário no efetivo exercício na atividade, haja vista que a parte autora, ora apelante, sustenta que a referida progressão vertical lhe é devida, por ter cumprido o interstício necessário.
Vejamos.
Sabe-se que deve ser observado o princípio da legalidade e que a progressão de carreira por classe, além de exigir a qualificação correspondente, ainda exige respeito ao interstício legal, não se admitindo nem pular classes e nem progressão sucessivas, pois é necessário, entre uma progressão e outra, que se respeite dado prazo.
In casu, é preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado, pois quando a autora ingressou com o seu pedido na via administrativa não contava com no mínimo 3.286 dias para ser enquadrada no Nível 04, como pretende.
Vejamos trecho do indeferimento administrativo:
“(...) Desta forma, tomando por base a vida funcional da servidora em tela, em 01/05/2011 a requerente possuía 2.533 dias trabalhados desde a data de sua posse que se deu em 25/04/2004, o que possibilitou o seu enquadramento no nível “3”. Portanto, o próximo enquadramento ocorrerá somente em 01/05/2014, após o cumprimento do interstício de 3 anos (...)”. (destaquei)

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.
Sobre o tema, está Colenda Câmara assim se pronunciou, vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - ASSISTENTE DO SUS - PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE ENQUADRAMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA - IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).
A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0008156-22.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR